Tribunal: STF
Processo: ARE 988761
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OCORRÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXAME DO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ANÁLISE PRÉVIA DA APLICAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.